Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. A compensação entre créditos tributários judicialmente reconhecidos e débitos fiscais inscritos em dívida ativa, no Distrito Federal, encontra-se regulada por meio da Lei Complementar Distrital no 938, de 22 de dezembro de 2017. A norma distrital estipula os requisitos necessários para o deferimento da compensação, dentre os quais a necessidade de requerimento administrativo do contribuinte e a homologação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Não comprovado o pedido de compensação administrativo prévio formulado pelo contribuinte, incabível a realização de compensação dos valores devidos ao contribuinte com os débitos inscritos em dívida ativa.